Tribunal: STF
Processo: HC 263008
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
EMENTA 



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO POR ESTUDO. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS.



    1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes.



    2. Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pela instância anterior, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes.



    3. A orientação jurisprudencial desta Suprema Corte é no sentido de que “Surge inviável considerar, para remição de pena, horas de estudo em curso sem certificação por órgão educacional competente” (HC 172.646, Min. Rel. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 25.11.2020).



    4. A jurisprudência desta Suprema Corte consagra, para remição da pena, a tese de que necessária a efetiva realização da atividade laboral ou de estudo por parte do apenado, o que, no caso, não restou demonstrada de forma irrefutável. Precedentes.



    5. Para desconstruir o substrato fático-probatório estabilizado nas instâncias anteriores, quanto à comprovação da efetiva realização dos estudos para fins de remição da pena, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes.



    6. Agravo regimental conhecido e não provido.